Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-20.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PORTAL ELETRÔNICO PRÓPRIO. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO OU INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA.

I. Para que o processo seja extinto, por abandono da causa, afigura-se necessária a prévia intimação pessoal da parte a quem incumbe promover os atos e diligências (Código de Processo Civil, art. 485, III, § 1o do Código de Processo Civil).
II. As intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio (no caso, sistema PJE), serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (Lei 11.419/2006, art. 5o, § 6o), sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por oficial de justiça.
III. Por não ter se manifestado (a parte autora) no prazo assinalado, após a intimação pessoal para impulsionar o processo, correta a sentença fundamentada em abandono da causa.
IV. Apelação desprovida.